Tribunal: TJBA
Processo: 2000414-38.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2000414-38.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2001728-63.2019.8.05.0001 AGRAVANTE: ELTON SANTOS COSTA ADVOGADA: BRUNA FERREIRA VARELA LOPES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REQUERIMENTO DE NOVO ABATIMENTO DE PENA COM BASE EM SEGUNDA APROVAÇÃO NO MESMO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Elton Santos Costa contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de remição de pena com fundamento na aprovação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025. O indeferimento baseou-se no fato de que o apenado já havia sido beneficiado com a remição pela aprovação no mesmo exame, no ano de 2017, o que configuraria dupla bonificação pelo mesmo fato gerador (bis in idem). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a aprovação em nova edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), constitui um novo fato gerador apto a ensejar uma segunda remição de pena, ou se tal concessão caracterizaria uma violação ao princípio do non bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à remição de pena pelo estudo, previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal e regulamentado pela Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, tem como finalidade incentivar a formação educacional e a ressocialização do apenado. 4. Uma vez que o apenado obtém a aprovação no ENEM e a respectiva remição de pena é concedida, o fato gerador do benefício para aquele nível educacional se exaure. A aprovação no mesmo exame em anos subsequentes, embora meritória, não cria um novo direito ao mesmo benefício, pois se refere à mesma conquista educacional já premiada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora seja possível a remição pela aprovação no ENEM, esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal. É inviável nova remição decorrente de uma segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em exame posterior, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) constitui fato gerador para a remição de pena, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, como forma de incentivo ao estudo e à ressocialização do apenado. 2. A nova aprovação no ENEM, em ano posterior àquele que já ensejou a remição pela conclusão do ensino médio, não caracteriza novo fato gerador apto a justificar novo abatimento de pena, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 126; Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO; STJ, AgRg no HC n. 734.881/SC. STJ, AgRg no HC n. 1.055.273/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000414-38.2026.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante Elton Santos Costa e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000414-38.2026.8.05.0001)